Tribunal: TJDFT
Processo: 0702230-98.2020.8.07.0002
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESUAL PENAL. ENTREGA DE VEÍCULO A PESSOA NÃO HABILITADA. ART. 310 DO CTN. PROVA DO FATO. CRIME DE PERIGO CONCRETO.1 – Na forma do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Recurso do réu contra sentença condenatória.2 – Entrega de veículo a pessoa não habilitada. Art. 310 do CTB: “permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada, com habilitação cassada ou com o direito de dirigir suspenso, ou, ainda, a quem, por seu estado de saúde, física ou mental, ou por embriaguez, não esteja em condições de conduzi-lo com segurança.” Em 15 de agosto de 2020, no local e hora indicados na denúncia, o réu permitiu que o seu irmão, que não tem habilitação para dirigir, conduzisse o seu veículo com mais uma terceira pessoa, causando perigo de dano consistente em dirigir em “zigue-zague”.3 – Prova do fato. As testemunhas Edson e Jackson, ouvidas em juízo, confirmam a denúncia no sentido de que o réu permitiu a direção do seu veículo automotor pelo irmão não habilitado. Consta ainda a informação de que estaria ensinando o irmão a dirigir. A posterior alegação do réu de que as chaves foram subtraídas sem sua permissão, não encontra respaldo na prova dos autos.4 – Perigo de dano concreto. A forma como o réu conduziu o veículo, em zigue-zague, é suficiente para caracterizar o perigo (Acórdão 993375, Relator JAIR SOARES, e Acórdão 1230409, Relator DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI). Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.5 – Recurso conhecido, mas não provido.